Tribunal: TJSP
Processo: 0082958-36.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TOI - Sentença mantida, devido aos documentos que estão nos autos afirmando não ter havido adulteração do relógio - Multa pelo descumprimento de ordem judicial mantida - Apelo improvido.